Tribunal: TJDFT
Processo: 0748820-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO CONDICIONADA AO DEPÓSITO DE CAUÇÃO. ANÁLISE DE MÉRITO BASEADA NOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/91. RECURSO DESPROVIDO.
1. Impugnação à gratuidade de justiça. A análise da condição econômica do agravante, efetuada em decisão anterior, considerou uma série de documentos que evidenciaram a necessidade da concessão do benefício. As alegações do recorrente não introduziram fatos novos que justificassem a revisão dessa decisão.
2. O mérito do recurso centra-se na decisão que concedeu liminar para despejo baseada no art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91, diante do inadimplemento dos aluguéis e a ausência de garantias contratuais. A decisão está alinhada com a legislação aplicável e os princípios de direito processual civil.
3. Os argumentos apresentados pelo agravante, referentes ao suposto excesso na cobrança de acessórios e à alegada falta de notificação, não possuem substância suficiente para impactar a decisão de despejo. O fundamento para o despejo, neste caso, é o inadimplemento dos aluguéis, o qual, por si só, é motivo suficiente conforme a legislação vigente. Ademais, não é exigida a notificação prévia do locatário para a instauração de ações de despejo por falta de pagamento.
4. A decisão também impôs caução como contracautela, refletindo a necessidade de equilibrar os interesses das partes, dada a gravidade da medida de despejo. A exigência de depósito prévio de três meses de aluguel, conforme estabelecido, serve como garantia para a eventualidade de uma decisão futura que favoreça o agravante.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO